Tribunal: TJES
Processo: 5009362-64.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009362-64.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM ELEVADOR DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora, julgou procedente o pedido indenizatório, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 18.422,51, corrigido monetariamente desde o prejuízo e com juros de mora a partir da citação, em razão de danos causados por oscilação de energia elétrica aos componentes eletrônicos do elevador de condomínio segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial antes do julgamento antecipado da lide; e (ii) definir se restou caracterizada a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos sofridos pelo segurado e pagos pela seguradora autora, sub-rogada nos direitos indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é admissível nos termos do art. 355, I, do CPC, quando o juiz considera desnecessária a produção de outras provas, sendo legítima a decisão baseada em laudo técnico constante dos autos e não impugnado com documentos capazes de infirmá-lo.

4. A prova pericial pretendida pela concessionária foi inviabilizada pela imediata substituição dos equipamentos danificados do elevador, medida necessária para restabelecimento da funcionalidade essencial em edifício residencial, o que não configura cerceamento de defesa.

5. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF, sendo legítima sua atuação como autora da ação regressiva.

6. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados na prestação de seu serviço, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, da teoria do risco administrativo e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

7. A responsabilidade da concessionária somente pode ser afastada mediante comprovação de excludentes, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não foi demonstrado nos autos.

8. O laudo técnico apresentado pela seguradora, elaborado por empresa especializada na manutenção do equipamento danificado, possui idoneidade e suficiência probatória, indicando como causa provável dos danos a oscilação de energia elétrica.

9. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 reafirma a responsabilidade objetiva da distribuidora por danos elétricos, admitindo exclusão de responsabilidade apenas em hipóteses taxativas, nenhuma delas configurada no caso concreto.

10. Precedentes do TJES confirmam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação entre concessionária e segurado sub-rogado, bem como a prevalência do dever de indenizar quando demonstrado o dano e o nexo causal, sem prova de excludentes por parte da prestadora de serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a utilização de laudo técnico elaborado por empresa especializada contratada para manutenção do bem danificado como meio probatório em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora sub-rogada.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos elétricos causados por oscilação na rede, sendo dispensada a comprovação de culpa.

3.A ausência de prova de excludente de responsabilidade afasta a tese defensiva de inexistência de nexo causal entre o serviço prestado e o dano suportado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação regressiva de ressarcimento
” ajuizada por
MAPFRE
Seguros Gerais
S/A
, julgou procedente o pedido formulado a fim de condenar a concessionária de serviço público ao pagamento da quantia de R$ 18.422,51 (dezoito mil e quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos) à seguradora, a ser monetariamente corrigida desde a data do efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da presente ação.

Depreende-se da exordial que, no dia 25/11/2022, a seguradora apelada foi acionada por seu segurado Condomínio Residencial Ile De em virtude de danos sofridos por componentes eletrônicos de seu elevador.

Em virtude disso, relata a autora/apelada ter sido aberto “Aviso de Sinistro” e iniciado procedimento de averiguação, tendo sido elaborado relatório que constatou as avarias nos componentes do elevador e certificou, no que ora mais importa, que a causa provável foi “
oscilação em alta frequência da rede elétrica local
” (Id 14353703).

Como dito, por considerar suficiente o laudo técnico produzido à época do fato, o qual atestou que os danos causados ao elevador do condomínio segurado se deram em virtude da oscilação no fornecimento de energia elétrica, o MMª Juíza sentenciante julgou procedente o pedido e reconheceu o direito da seguradora a ser ressarcida do valor que despendeu junto ao seu segurado, o que ensejou a interposição de recurso de apelação pela concessionária de serviço público.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em suma, que:
(i)
é nula a sentença por ter sido suprimida a fase probatória, na qual pretendia a produção de prova pericial;
(ii)
há um procedimento administrativo a ser adotado pelo consumidor para que o pedido de ressarcimento possa ser apreciado, o qual a apelada não comprova ter realizado;
(ii
i
)
não há registro de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrências de qualidade no fornecimento de energia para a unidade consumidora da apelada na data informada na inicial; e
(i
v
)
não ocorreu ato ilícito a ser-lhe imputado, pela inexistência do pertinente nexo causal a ensejar a reparação pleiteada, bem como pela ausência de dano efetivamente comprovado nos autos.

Conforme se extrai da síntese acima, o primeiro ponto a ser examinado é a alegada ocorrência de
cerceamento de defesa
por ter a lide sido antecipadamente julgada, ao ser indeferido o pedido da concessionária de serviço público de que fosse produzida
prova pericial
.

Controvertem-se as partes litigantes quanto ao fato gerador do dano, haja vista que seguradora alega que o evento danoso teria decorrido de oscilação de energia elétrica, ao passo que a concessionária de serviço público defende não ter ocorrido falha na prestação de seus serviços, na medida em que, à época do sinistro, os prestou de maneira satisfatória, conforme os indicadores de continuidade de fornecimento referente à unidade consumidora do segurado.

Embora reconheça que a vistoria pelos técnicos da concessionária de serviço público, na seara administrativa, permitiria aferir a causa primária dos danos sofridos pelo segurado,
foram ressarcidos pela seguradora os custos dos equipamentos necessários ao funcionamento de um elevador
que, como bem se sabe,
é imprescindível
em se tratando de

um
edifíci
o
residencial
, não sendo razoável exigir que ficasse desguarnecido de tão importante equipamento até que os técnicos da EDP procedessem a sua vistoria que, segundo a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, poderia perdurar por até 10 (dez) dias úteis
1
.

Em razão disso, fez-se necessária a pronta substituição dos equipamentos danificados, o que inviabilizou materialmente a perícia pretendida pela concessionária de serviço público e, de fato, é escorreita a argumentação da seguradora, em contrarrazões, de que “
se tratam de peças avariadas e, com o decurso do tempo, sofrem desgaste e oxidação, o que levaria há análise imprecisa e inconclusiva do perito
” (Id 14353792, p. 21).

Além do mais, inexiste imposição legal que obrigue o consumidor a manter intactos os bens danificados até a realização de vistoria por parte das concessionárias da energia elétrica que, a meu ver, deveria adotar providências em prol da redução do prazo para vistoriar equipamentos danificados ou, se assim lhe aprouver, medidas judiciais para preservar o objeto a ser periciado e assegurar a posterior realização da prova.

Acrescento ainda que, a despeito da ausência de prova pericial na hipótese em análise, sabe-se que o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputar desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Assim, apesar de a abreviação do procedimento não constituir a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo, tal qual se deu no caso concreto por ter a MMª Juíza se dado por satisfeita com a prova técnica acostada aos autos eletrônicos pela parte autora.

Com tais considerações,
rejeito a tese recursal em prol da nulificação da sentença por cerceamento de defesa
.

Enfim incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, é importante esclarecer que, nos termos do art. 786 do Código Civil, nos seguros de dano, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

Nessa mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, à época em que era competente para análise do direito infraconstitucional, editou a Súmula nº 188, a qual prescreve que “
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

Trata-se, portanto, de uma sub-rogação pessoal total, com aplicação do que preceitua o art. 349 do Código Civil, segundo o qual “
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores
”.

In casu
, a relação jurídica existente entre o condomínio proprietário do bem segurado e a apelante, concessionária de distribuição de energia elétrica, é de usuário de serviço público, regida, assim, tanto pelo Código de Defesa do Consumidor quanto pela teoria do risco administrativo, a qual consagra a responsabilidade objetiva do Estado.

De fato, na condição de prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos pelo art. 37, § 6º, da Constituição da República, o qual assegura que o indivíduo lesado pelo ente público não está obrigado a demonstrar a culpa ou o dolo do aparato estatal, bastando que demonstre a efetiva ocorrência do fato o dano expiado e o nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Além disso, estabelece o art. 927, parágrafo único, do Código Civil brasileiro, que “
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
”.

Por se tratar a apelante de uma concessionária prestadora de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, é indubitável a sua responsabilidade objetiva frente a terceiros em decorrência da natureza do serviço prestado e do próprio risco de sua atividade, sub-rogando-se a apelada neste direito que era de seu segurado.

Sendo assim, em consonância com o texto constitucional, para afastar a sua responsabilização pelo fato descrito na petição inicial, competia à concessionária apelante a demonstração das hipóteses de exclusão da responsabilidade, quais sejam, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, do que não desincumbiu.

Por sua vez, comprovou a seguradora ter indenizado o segurado em razão do prejuízo por ele sofrido (
rectius
: danos a componentes eletrônicos do elevador), dada a existência de cobertura securitária no contrato de seguro, daí porque propôs a presente ação regressiva objetivando ser ressarcida pela concessionária de energia elétrica em relação ao sinistro.

A fim de comprovar que a alegada ocorrência de distúrbio na rede elétrica foi a verdadeira causa dos danos aos equipamentos dos segurados, nas datas apontadas, a seguradora anexou laudo técnico de inspeção, relatório de regulação do sinistro, além de fotografias, orçamento e respectivos comprovantes de pagamento pelo serviço, ao passo que a concessionária de energia elétrica não anexou qualquer documento, limitando-se, como é de praxe em ações dessa natureza, a alegar a ausência de qualquer problema no funcionamento da rede elétrica, no dia do alegado dano e, conforme vimos anteriormente, postulou a realização de análise técnica em equipamentos não mais disponíveis para serem periciados.

Em reforço ao que dispõe a legislação consumerista, assim estabelece a Res. Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que já vigorava à época do evento danoso:

Art. 620. A distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora.

Art. 621. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir no caso de:

I - comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 611
;

II - o consumidor, no pedido de ressarcimento feito com mais de 90 dias da data provável da ocorrência do dano elétrico, informar mesma data e horário de ocorrência do dano de solicitação anterior que já tenha sido deferida pela distribuidora, de que trata o § 4º do art. 602;

III - ocorrer impedimento de acesso às instalações da unidade consumidora ou aos equipamentos objeto da solicitação, que impeçam a distribuidora de verificar no local ou retirar o equipamento para análise, nos termos do parágrafo único do art. 612;

IV - comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora, inclusive uso de carga que provoca distúrbios e danos ao sistema elétrico de distribuição;

V - o prazo ficar suspenso por mais de 90 dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 619;

VI - comprovar a ocorrência de procedimento irregular atribuível ao consumidor, com potencial para causar o dano reclamado, nos termos do Capítulo VII do Título II, desde que tenha sido emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI;

VII - comprovar a ocorrência de religação da unidade consumidora à revelia, ligação clandestina ou ligação proveniente de terceiros que não possua outorga para distribuição de energia;

VIII - comprovar que o dano foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que a cópia do ato que estabelece tal fato seja encaminhada ao consumidor em anexo ao documento de indeferimento;

IX - o solicitante manifestar a desistência do processo de ressarcimento antes da resposta da distribuidora;

X - a solicitação de ressarcimento for recebida fora do prazo de 5 anos após a ocorrência do dano;

XI - o laudo for motivo para indeferimento, conforme art. 616; ou

XII - solicitação de ressarcimento em situação não abrangida por este Capítulo, conforme art. 599.

De acordo com os julgados deste egrégio Órgão Colegiado:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC.

1. O STJ mantém o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação.

2. Saliente-se que a concessionária recorrente é pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público, possuindo responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF.

3. Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0004715-54.2017.8.08.0014, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 29/08/2022, DJe 12/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO ELÉTRICA - APLICAÇÃO DO CDC - PROCEDÊNCIA - INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37, §6º, DA CF/88 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Embora o recorrente sustente a inexistência da relação de consumo, a hipótese dos autos impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conquanto evidente a vulnerabilidade da autora, frente à empresa demandada, já que não detêm conhecimentos sobre o serviço de energia elétrica, o qual é utilizado apenas indiretamente na atividade exercida, e não propriamente como insumo.

2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.

3. In casu, verifica-se que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório de desconstituir o nexo de causalidade por culpa exclusiva de terceiros, limitando-se a afirmar a ausência de responsabilidade em relação aos eventos narrados na inicial.

4. Quanto a alegação de que trouxe aos autos telas sistêmicas comprovando a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos do segurado da Apelada, o que comprovaria a ausência de registro de interrupções na data dos fatos referida afirmação é irrelevante, já que os danos ocorreram por picos de energia na rede elétrica (isto é, um súbito e abrupto aumento de tensão), o que nada se relaciona com interrupção de modo que se pode afirmar que a ora Apelante não trouxe nenhum documento que comprove sua alegação.

5. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0021543-61.2018.8.08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 07/03/2022, DJe 05/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL SEGURO AÇÃO REGRESSIVA SEGURADOR SUB-ROGA-SE, NOS LIMITES DO VALOR RESPECTIVO - SÚMULA Nº 188 DO STJ INCIDÊNCIA DO CDC CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMONSTRADA A CONDUTA LESIVA, O DANO E O NEXO CAUSAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA ART. 37, § 6º DA CRFB - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme art. 786 do CC, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. No mesmo sentido é o teor da Súmula 188, do c. STJ que estabelece que O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

2 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Lei nº 8.078/1990 na relação estabelecida entre a seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada e a empresa fornecedora de energia elétrica.

3 - Laudo pericial produzido nos autos, fls. 206/228, concluiu que a provável causa das avarias nos Inversores e Placa foi oscilação brusca de tensão nas redes de distribuição de energia elétrica fora dos níveis de tensão de fornecimento estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

4 - Não há que se falar que a prova da interrupção/oscilação do fornecimento de energia elétrica ao condomínio segurado pela apelada seja única e exclusivamente atribuição da concessionária de energia elétrica, muito menos que a manutenção ou reparo dos aparelhos danificados seja atribuição apenas das oficinas autorizadas e indicadas por esta, uma vez que tais condutas afrontam os princípios da proteção, da transparência e da vulnerabilidade, que visam proteger a parte hipossuficiente (econômica e/ou técnica) nas relações de consumo.

5 - Na espécie, restou demonstrada a conduta lesiva, o dano e o nexo causal entre ambas.

6 - Recurso desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0010076-22.2017.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021)

Como acima dito, a contestação veio desacompanhada de documentos e, no entender da concessionária de serviço público, presume-se a veracidade de sua alegação de que não houve falha na prestação de serviço, com isso não se desincumbindo de seu ônus de demonstrar a presença de alguma das hipóteses de exclusão da responsabilidade, quais sejam, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

A prova técnica produzida consiste no laudo técnico de inspeção acostado pela seguradora, que aponta oscilações de tensão como causa provável dos danos elétricos sofridos pelos equipamentos e, ao contrário do alegado pela apelante, não se trata de prova “produzida unilateralmente”, tendo em vista que o laudo técnico não foi produzida por empresa a serviço da seguradora, e sim, por pessoa jurídica do ramo de manutenção de elevadores (Atlas Schindler), sem aparente vínculo com a seguradora.

Em assim sendo,
considero suficiente o laudo técnico que acompanha a inicial
para fins de demonstração do liame causal entre o dano sofrido pelo segurado e o serviço prestado pela apelante, haja vista que ao consumidor é permitida a sua apresentação para contrapor documento eventualmente elaborado por técnicos e pode a concessionária solicitar laudos elaborados por oficinas não credenciadas, na forma do art. 616, § 2º, da Res. Normativa ANEEL nº 1.000/2021
2
.

Portanto, o referido laudo está sendo utilizado pela seguradora apelada como prova documental, tendo sido elaborado por uma empresa prestadora do serviço de manutenção de elevadores, sem que existam quaisquer elementos que se contraponham à sua credibilidade e idoneidade, daí porque o seu valor probatório deve ser considerável, na medida em que a vistoria técnica foi efetuada no mesmo dia do dano gerado no elevador do condomínio segurado.

Em tom conclusivo, eventos dessa natureza são extremamente frequentes e não configuram caso fortuito a ensejar hipótese de excludente de responsabilidade, por se tratar de fato previsível que constitui risco inerente à atividade desenvolvida pela apelante, na qualidade de concessionária de serviço público.

Com tais considerações, chancelo a sentença quanto ao reconhecimento de defeito na prestação de serviços por parte da concessionária de serviço público e, por conseguinte, quanto à caracterização do dever de ressarcir a seguradora demandante.

Ante o exposto,
conheço

d
a
apelação cível
e
lhe
nego provimento.

Não obstante o trabalho adicional em grau recursal,
d
eixo de majorar os honorários sucumbenciais
(art. 85, §11, CPC), por terem sido arbitrados na sentença em seu patamar máximo (20%).

É como voto
.

1
Art. 613. A distribuidora deve realizar a verificação no local ou retirar o equipamento para análise nos seguintes prazos, contados da data da solicitação do ressarcimento:

I - até 1 dia útil: para equipamento utilizado para o acondicionamento de alimentos perecíveis ou medicamentos; ou

II -
até 10 dias: para os demais equipamentos
.

2
Art. 616. A distribuidora pode solicitar ao consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada, ou um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:

(...)

§ 2º. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, e a distribuidora não pode negar-se a recebê-los.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.